Tribunal: TJBA
Processo: 8034376-50.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA
.

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

Nº

8034376-50.2026.805.0000
.

ORIGEM: IRECÊ-BA (1ª VARA CRIMINAL).

AGRAVANTE/IMPETRANTE:

LEIDIANE DE JESUS ALCÂNTARA
.

DEFENSORA PÚBLICA:

BELA.

LILIANE SENA CAVALCANTE.

AGRAVADA/IMPETRADA: JUÍZA DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ-BA.

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

SUSPENSÃO DA
CNH
E DO
CPF
. FORAGIDA HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS.

INDEFERIMENTO LIMINAR,
NA FORMA DO ARTIGO 10, DA LEI Nº 12.016/2009

(
A inicial será
desde logo indeferida
, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração -
ID.
106121540, EM 18.05.2026
). MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. PODER GERAL DE CAUTELA.
ADEQUAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVANTE QUE APÓS SER POSTA EM LIBERDADE (19.02.2016), VOLTA A SER PRESA POR POSSÍVEL PRÁTICA DE IGUAL JAEZ (EM 20.01.2017). DECIS
ÃO
MANTIDA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos o presente
Agravo Interno
nos autos do
Mandado de Segurança Criminal
n.º
8034376-50.2026.805.0000
, da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Irecê
-BA, em que figura como agravante
Leidiane de Jesus Alcântara
.

ACORDAM
,
à unanimidade de votos
, os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator e pelas razões expostas a seguir: